Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702906-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LIVIA PIMENTEL DE SANT ANA DOURADO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. NÃO ADAPTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 123), fixou o entendimento de que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/98 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão protegidos contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 2. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes é anterior à vigência da Lei 9.656/98 e a autora optou por manter o seu plano de saúde antigo sem qualquer adaptação. 3. Não é abusiva a negativa de cobertura do plano sob o fundamento de que o procedimento requerido não consta na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano aderido pela autora. 4. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 6o, caput, todos da Constituição Federal, 421 e 422, ambos do Código Civil, e à Lei 9.656/98, afirmando, em síntese, que apesar de não haver cobertura expressa para a cirurgia bariátrica, há cobertura para o tratamento das doenças diagnosticadas da recorrente, não cabendo ao plano de saúde definir o melhor tratamento a ser utilizado, principalmente quando a decisão contraria a indicação do médico assistente. Defende que a negativa do procedimento cirúrgico vai contra a função social do contrato e a boa-fé objetiva, bem como fere os princípios constitucionais do direito à vida, do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana. Pede seja mantida a condenação da recorrida na autorização e no custeio da cirurgia bariátrica já realizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43211999): (...) Reside a controvérsia em determinar a obrigação da apelante em custear e autorizar o procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia em contrato firmado antes da vigência da Lei 9.656/98. A apelante sustenta que a recusa foi justificada, pois o procedimento não consta na Tabela Geral de Auxílios – TGA do plano aderido pela autora (Cassi Família I).Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal - STF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 123), fixou o entendimento de que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/98 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra, estão protegidos contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. (...) Em síntese, a cobertura do plano de saúde é restrita às cláusulas contratuais, ressalvada a proteção de direitos fundamentais. As disposições previstas na Lei 9.656/98 não se aplicam aos beneficiários que, ao exercerem sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos de saúde antigo inalterados. Na hipótese, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes é anterior à vigência da Lei 9.656/98 e a autora optou por manter o seu plano de saúde antigo sem qualquer adaptação. De acordo com a cláusula 17a do plano (ID 39849691 - Pág. 5), o contrato exclui expressamente a cobertura dos “tratamentos da obesidade” e dos “procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do PLANO”. Desse modo, a negativa de cobertura deu-se com amparo na ausência de cobertura contratual, pois o tratamento não está previsto na lista de procedimentos abarcados pelo plano Cassi Família I. Isso não significa que a autora está sujeita a abusos contratuais. O art. 423 do Código Civil - CC dispõe que quando “houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. Todavia, não há ambiguidade ou contradição na disposição contratual que exclui da cobertura do plano o tratamento com obesidade e os procedimentos não constantes no TGA. Ademais, a TGA está à disposição de qualquer interessado, no sítio da Cassi, e apresenta a seguinte observação: "A Caixa de Assistência incorporou 50 novos procedimentos à Tabela Geral de Auxílios (TGA) do Plano CASSI Família I. A ampliação ocorreu após a realização de estudo sobre a cobertura contratual desse plano. (...) Essa observação mostra que a tabela de procedimentos não está congelada desde a época da celebração do contrato. É atualizada de acordo com a evolução dos tratamentos e leva em consideração os cálculos atuariais e a categoria do plano. Assim, ao optar por manter o plano de saúde antigo, deve ser observada a cobertura definida no contrato. (...) A decisão deve ser reformada para excluir a condenação da apelante a autorizar e custear a cirurgia bariátrica. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na Lei 9.656/98, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028